Tribunal: TJSP
Processo: 2205624-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento sentença – Decisão reconheceu a impenhorabilidade da quantia bloqueada – Descabimento – Prova da impenhorabilidade não produzida – Executada não demonstrou a impenhorabilidade da verba penhorada, não se tratando de verba pública, tampouco a inviabilização da manutenção da prestação dos serviços à saúde pública – Recurso provido.*